Tribunal: TJSP
Processo: 1008762-92.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Alegação de cobrança de juros superiores ao contratado. Descabimento. Cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Devolução de valores. Inadmissibilidade. Sentença de parcial

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Alegação de cobrança de juros superiores ao contratado. Descabimento. Cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Devolução de valores. Inadmissibilidade. Sentença de parcial provimento mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.